Tribunal: TJMT
Processo: 1069148-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069148-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA BOTELHO VIEIRA - CPF: 063.319.351-85 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME - CNPJ: 13.746.967/0001-69 (RECORRIDO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069148-95.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vitória Botelho Silva

Recorrida(s):

Auto Escola Confiança LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. AUTOESCOLA. INSTRUTOR TERCEIRIZADO. CONTRATAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PRIMEIRA CNH. PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX, PARA CONTA PESSOAL DO INSTRUTOR QUE APLICOU O GOLPE TANTO NO AUTOR COMO NA AUTOESCOLA. RESPONSABILIADE DA AUTOECOLA PELO DANO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DA ENTRADA DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. No presente caso, a autora ingressou com ação contra a autoescola, pois entrou em contato com a ré para aquisição de sua 1o Habilitação, categorias A e B, tendo sido atendida pelo Senhor Jean Ferreira Marcondes que se apresentou como sócio proprietário da empresa, assim, realizou todo o procedimento com o mesmo, mas no momento de iniciar às aulas práticas o instrutor desapareceu e a empresa lhe informou que havia caído em um golpe, visto que o Senhor Jean Ferreira Marcondes não era proprietário da autoescola, mas sim um estelionatário. Contudo, a consumidora comprova por meio de documentos juntados a inicial, que toda a tratativa ocorreu em nome da autoescola, bem como foi efetuado pagamento de taxas junto ao DETRAN com o nome da autoescola situação que lhe fez presumir quanto à autenticidade da contratação.

3.
A Autoescola é responsável pelas ações e omissões de seus funcionários/prepostos e terceirizados que causem danos ao consumidor, nos termos do disposto nos artigos s artigos 34 do CDC e 932, inciso III, do Código Civil.

4. A Recorrente pleiteia pela majoração do valor da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que diante da lesão e transtornos que lhe foram causados, o valor arbitrado é irrisório e não incompatível com o ato praticado pela ré.

5. Neste contexto o q
uantum indenizatório não merece reparos, pois foi arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade compatível com a lesão sofrida, motivo pelo qual,
rejeita-se o pedido de majoração do valor da condenação
.

6. Cabe acrescentar que indenização desta natureza deve assentar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, subsumindo-se em valor que, a um só tempo, não sirva de lucro à vítima e nem desfalque o patrimônio do lesante.

7. A sentença condenou a Recorrida restituir, o valor pago pelo Recorrente, no montante de R$ 2.300,00 e mais a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024